Tribunal: TJSP
Processo: 1020253-66.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – MEIO AMBIENTE – PREVENÇÃO E CONTROLE DE POLUIÇÃO – RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL – DECRETO ESTADUAL No 62.973/2017 (ATUAL DECRETO No 64.512/2019), QUE DEU NOVA REDAÇÃO A DISPOSITIVOS DO REGULAMENTO DA LEI No 997, DE 31 DE MAIO DE 1976 – ALTERAÇÃO NAS FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, DOCUMENTOS, AUTORIZAÇÕES E PARECERES TÉCNICOS A SEREM EMITIDOS PELA CETESB

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – MEIO AMBIENTE – PREVENÇÃO E CONTROLE DE POLUIÇÃO – RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL – DECRETO ESTADUAL No 62.973/2017 (ATUAL DECRETO No 64.512/2019), QUE DEU NOVA REDAÇÃO A DISPOSITIVOS DO REGULAMENTO DA LEI No 997, DE 31 DE MAIO DE 1976 – ALTERAÇÃO NAS FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, DOCUMENTOS, AUTORIZAÇÕES E PARECERES TÉCNICOS A SEREM EMITIDOS PELA CETESB – NOVA BASE DE CÁLCULO DO PREÇO DA LICENÇA, DECORRENTE DA ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "ÁREA INTEGRAL DE FONTE DE POLUIÇÃO" – INADMISSIBILIDADE – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – COMPROVAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando-se que o Decreto Estadual no 62.973/2017 (atual Decreto no 64.512/2019), que deu nova redação a dispositivos do Regulamento da Lei no 997/1976, alterou as fórmulas de cálculo para expedição de licenças ambientais, documentos, autorizações e pareceres técnicos a serem emitidos pela CETESB, dando nova redação, inclusive, à definição de "área integral de fonte de poluição", o que, consequentemente, alterou os valores da base de cálculo do preço dessas licenças, majorando-os de forma desproporcional e abusiva, em nítida violação à ordem, economia, saúde e segurança públicas, restam demonstradas a ofensa a direito líquido e certo e a ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade, sendo de rigor, portanto, a concessão da ordem. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000001248
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020253-66.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CETESB -
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, é apelado
BÖTTCHER DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas as
preliminares, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL PETRONI
NETO (Presidente sem voto), PAULO ALCIDES E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 7 de janeiro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020253-66.2019.8.26.0053
2- Voto no 42.093
2
Apelação No 1020253-66.2019.8.26.0053
Apelante
: COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO CETESB
Apelada
: BÖTTCHER DO BRASIL LTDA.
Interessada: DIRETORA PRESIDENTE DA COMPANHIA
AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - CETESB
Comarca
: São Paulo 5a Vara da Fazenda Pública
Juiz (a)
: Luiz Fernando Rodrigues Guerra

V O T O No 42.093
MANDADO DE SEGURANÇA
MEIO AMBIENTE

PREVENÇÃO E CONTROLE DE POLUIÇÃO RENOVAÇÃO
DE LICENÇA AMBIENTAL
DECRETO ESTADUAL No
62.973/2017 (ATUAL DECRETO No 64.512/2019), QUE DEU
NOVA REDAÇÃO A DISPOSITIVOS DO REGULAMENTO
DA LEI No 997, DE 31 DE MAIO DE 1976 ALTERAÇÃO
NAS
FÓRMULAS
DE
CÁLCULO
DAS
LICENÇAS
AMBIENTAIS,
DOCUMENTOS,
AUTORIZAÇÕES
E
PARECERES TÉCNICOS A SEREM EMITIDOS PELA
CETESB
NOVA BASE DE CÁLCULO DO PREÇO DA
LICENÇA, DECORRENTE DA ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO
DE "ÁREA INTEGRAL DE FONTE DE POLUIÇÃO"

INADMISSIBILIDADE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E
CERTO COMPROVAÇÃO SEGURANÇA CONCEDIDA
SENTENÇA MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO.
Considerando-se que o Decreto Estadual no 62.973/2017 (atual
Decreto no 64.512/2019), que deu nova redação a dispositivos do
Regulamento da Lei no 997/1976, alterou as fórmulas de cálculo
para
expedição
de
licenças
ambientais,
documentos,
autorizações e pareceres técnicos a serem emitidos pela
CETESB, dando nova redação, inclusive, à definição de “área
integral de fonte de poluição”, o que, consequentemente, alterou
os valores da base de cálculo do preço dessas licenças,
majorando-os de forma desproporcional e abusiva, em nítida
violação à ordem, economia, saúde e segurança públicas, restam
demonstradas a ofensa a direito líquido e certo e a ilegalidade ou
abuso de poder por parte da autoridade, sendo de rigor, portanto,
a concessão da ordem. Sentença mantida.
BÖTTCHER DO BRASIL LTDA. impetrou mandado de
segurança contra a DIRETORA PRESIDENTE DA COMPANHIA
AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - CETESB, com pedido de
liminar, tendo a ordem sido concedida pela r. sentença de fls. 124/127, cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020253-66.2019.8.26.0053
2- Voto no 42.093
3
relatório se adota, tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos
para o fim exclusivo de reconhecer o direito ao cálculo da taxa para fins de
licenciamento ambiental com base nos termos fixados pela Lei Estadual n°
997/76, afastados os critérios de cálculo trazidos pelo Decreto Estadual n°
62.973/17 (atual Decreto no 64.512/2019).
Inconformada, apela a CETESB almejando a reforma da decisão
(fls. 132/171). Sustenta, em síntese, que a Diretora Presidente é parte
ilegítima para figurar no polo passivo da ação, pois o Decreto no 62.973/17
foi editado por autoridade diversa (Governador do Estado), além de aduzir
não ser cabível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese e
nem como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, sendo certo que
a mera expectativa de violação não pode ser elevada à categoria de liquidez e
certeza para fins de impetração do mandamus. Ademais, sustenta que a Lei
Estadual no 118/73 atribuiu à CETESB a incumbência de exercer o poder de
polícia administrativa visando o controle da poluição em todo o território do
Estado de São Paulo, ressaltando, ademais, que o Decreto Estadual no
8.468/76, que aprovou a Lei Estadual no 997/76, foi alterado
substancialmente pelo DE no 47.397/02, com exclusão do conceito de "área
integral da fonte de poluição", ressaltando que as alterações mencionadas
preevem adequações redacionais e adaptações que se mostraram necessárias a
partir da aplicação dos decretos no dia a dia, inclusão de novas atividades a
ser licenciadas, procedimentos de isenção de pagamento de preço para
atividades cujo licenciamento passou a ser simplificado em atendimento ao
Decreto Estadual no 60.329/2014 combinado com a Deliberação CONSEMA
02/14, bem como a revisão de preços de análises para a concessão das
licenças ambientais e demais atos autorizativos expedidos pela Companhia,
que hoje se encontram defasados e já não cobrem os custos despendidos para
tal mister, razão pela qual não está eivado o Decreto de qualquer ilegalidade.
Ademais, ante a natureza jurídica da Cetesb, o valor percebido nos processos
de licenciamento se trata de preço de análise e não de taxa, fato que leva ao
reconhecimento de que seguem o regime jurídico contratual e de Direito
Privado, razão pela qual, se mantido o decisum, será obrigada a deixar de
cumprir o princípio da legalidade e a desenvolver suas atividades de forma
onerosa, beneficiando aquele que obtém lucro com suas atividades e
utilizando dinheiro público para tanto, não havendo, assim, como assumir,
junto com o Estado, os custos do lucro de empreendedores. Por fim, pugna
pela necessidade de preservação da ordem pública ambiental, tudo a ensejar,
pois, o provimento recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020253-66.2019.8.26.0053
2- Voto no 42.093
4
Contrarrazões às fls. 176/181 e parecer da douta Procuradoria de
Justiça às fls. 191/194.
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe nego provimento.
Consta dos autos que BÖTTCHER DO BRASIL LTDA. impetrou
mandado de segurança contra ato da Diretora Presidente da CETESB,
pleiteando a suspensão da aplicação do Decreto Estadual no 62.973/17 (atual
Decreto no 64.512/2019), que deu nova redação ao Regulamento da Lei no
997/76, alegando que referido decreto alterou as fórmulas de cálculo para
expedição de licenças ambientais, documentos, autorizações e pareceres
técnicos a serem emitidos pela CETESB com o fim de implementar projeto
de remediação de área residencial, dando nova redação, inclusive, à definição
de “área integral de fonte de poluição”, o que, consequentemente, alterou os
valores da base de cálculo do preço dessas licenças, majorando-os de forma
desproporcional e abusiva. Afirmou ainda a parte impetrante que não poderia
ser considerada na base de cálculo do preço do licenciamento a área total do
imóvel poluidor, mas apenas a área construída ou do terreno ocupada pelo
empreendimento ou atividade poluidora, nos termos da legislação anterior.
A r. sentença de primeiro grau concedeu a ordem à impetrante,
determinando a suspensão da aplicação do Decreto Estadual no 62.973/17
(atual Decreto no 64.512/2019). E o fez com razão, como se verá.
De início, não há que se falar em ilegitimidade passiva da Diretora
Presidente da CETESB, pois embora o Decreto Estadual no 62.973/17 (atual
Decreto no 64.512/2019) tenha sido editado pelo Governador do Estado, fato
é que a CETESB, representada pela sua Diretora Presidente, é quem o aplica
na cobrança das taxas de licenciamento ambiental. Não há, pois, que se falar
em ilegitimidade passiva.
Quanto ao mais, a Lei Estadual no 997, de 31.05.1976, dispõe sobre
o controle da poluição do meio ambiente no Estado. Estabelece o art. 5o que
"A instalação, a construção ou a ampliação, bem como a operação ou o
funcionamento das fontes de poluição que forem enumeradas no
Regulamento desta lei, ficam sujeitos à prévia autorização do órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020253-66.2019.8.26.0053
2- Voto no 42.093
5
estadual de controle da poluição do meio-ambiente, mediante expedição,
quando for o caso, de Licença Ambiental Prévia (LAP), de Licença
Ambiental de Instalação (LAI) e/ou de Licença Ambiental de Operação
(LAO)", considerando-se como "'fonte de poluição' qualquer atividade,
sistema, processo, operação, maquinário, equipamento ou dispositivo,
móvel ou não, previsto no Regulamento desta lei, que cause ou possa
causar poluição ambiental através da emissão de poluentes".
Já o Decreto Estadual no 8.468/76, alterado pelo Decreto no
47.397/02, previa que para cobrança das licenças ambientais em casos de
poluição ambiental, deveria ser considerada a "área integral da fonte de
poluição", definida como sendo “a área total construída, mais a área ao ar
livre ocupada para armazenamento de materiais e para operações e
processamentos industriais, quando se tratar de fontes de poluição
constantes dos incisos I, II, III, V, VI e IX do artigo 57”, mais a “área de
terreno ou local a ser ocupado por incinerador ou por outro dispositivo
de queima de lixo e de materiais ou resíduos, sólidos, líquidos ou gasosos”
(art. 74, parágrafo único). O Decreto Estadual no. 397/02 manteve a "área
integral da fonte de poluição" como um dos fatores para o cálculo do preço
para expedição de licenças, mas sem trazer o significado de 'área integral'.
Sob a alegação de que até então não havia sido dada por lei ou
decreto a definição de "área integral de fonte de poluição", a CETESB emitiu
a Decisão da Diretoria no 315/2015/C, estabelecendo o seguinte:
“Art. 1o - A área integral da fonte de poluição a que se refere o
art. 73-C do Regulamento da Lei Estadual no 997/76, aprovado pelo Decreto
Estadual no 8.468/76, será a área do terreno ocupado pelo empreendimento ou
atividade, acrescida das áreas construídas dos pavimentos superiores e ou
inferiores, excetuadas as seguintes: I. áreas ocupadas com florestas ou outra
forma de vegetação nativa; II. a área ocupada por outros empreendimentos
presentes na área total do terreno; III. as áreas ocupadas por
empreendimentos agrosilvopastoris que não estejam diretamente ligados à
atividade licenciada”.
Ocorre que não poderia a CETESB ter "regulamentado" as
definições trazidas pela Lei Estadual no 997/76, muito menos ampliado a
definição de "área integral de fonte de poluição" como sendo a área total do
imóvel, e não apenas a área de construção ou de terreno ocupada pelo
empreendimento ou atividade poluidora, por simples decisão interna do
órgão, a não ser que fosse por meio de decreto estadual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020253-66.2019.8.26.0053
2- Voto no 42.093
6
Veio agora o Decreto Estadual no 62.973, de 28.11.2017 (atual
Decreto no 64.512/2019), que, ao regulamentar a Lei no 997/76, alterou as
fórmulas de cálculo para expedição de licenças ambientais, documentos,
autorizações e pareceres técnicos a serem emitidos pela CETESB, dando
nova redação, em especial, à definição de “área integral de fonte de
poluição”, alterando a base de cálculo dos preços para expedição de licenças
ambientais.
Considerou como sendo a “área integral de fonte de poluição”
aquela “área do terreno ocupado pelo empreendimento ou atividade,
acrescida das áreas construídas dos pavimentos superiores e/ou
inferiores, excluindo-se as seguintes: 1 - as áreas ocupadas com florestas
e outras formas de vegetação nativa; 2 - a área ocupada por outros
empreendimentos presentes na área total do terreno; e 3 - as áreas
ocupadas por atividades agrosilvopastoris que não estejam diretamente
ligadas à atividade licenciada” (art. 1o do decreto, que alterou a redação do
Regulamento no 8.468/76, art. 73-C, parágrafo único).
Ora, resta claro que, ao considerar como base de cálculo a área do
terreno ocupado pelo empreendimento e de edificação não ocupada pela
atividade licenciada, ou seja, aquela área que não é fonte de poluição, o
decreto extrapolou os limites previstos no art. 5o, §1o, da Lei no 997/76,
aumentando consideravelmente e de forma desarrazoada o preço das licenças
ambientais.
Nesse aspecto, prevê o artigo o seguinte:
“Artigo 5° - A instalação, a construção ou a ampliação,
bem como a operação ou o funcionamento das fontes de poluição que
forem enumeradas no Regulamento desta lei, ficam sujeitos à prévia
autorização do órgão estadual de controle da poluição do meio-
ambiente, mediante expedição, quando for o caso, de Licença
Ambiental Prévia (LAP), de Licença Ambiental de Instalação (LAI)
e/ou de Licença Ambiental de Operação (LAO). (NR)
§ 1.o - Para os fins do disposto neste artigo, considera-se
"fonte de poluição" qualquer atividade, sistema, processo, operação,
maquinária, equipamento ou dispositivo, móvel ou não, previsto no
Regulamento desta lei, que cause ou possa causar poluição ambiental
através da emissão de poluentes”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020253-66.2019.8.26.0053
2- Voto no 42.093
7
Assim, de fato houve uma oneração desarrazoada na expedição de
licença de operação se efetuado o cálculo do preço da licença com base na
nova redação de “fonte de poluição” trazida pelo Decreto no 62.973/17 (atual
Decreto no 64.512/2019), que considerou a área total do empreendimento
como sendo fonte de poluição, ao invés de apenas considerar a área de
construção ou de terreno ocupada pelo empreendimento ou atividade
poluidora, como na antiga redação do Regulamento da Lei no 997/76.
Ora, como já apontado em anteriores análises sobre o tema, aludido
Decreto no 62.973/2017 (atual Decreto no 64.512/2019) contém vício de
ilegalidade ao introduzir um novo procedimento de cálculo dos preços das
licenças ambientais, eis que majorou de forma não razoável o preço das
licenças ambientais, em aumento que chega a alcançar, em alguns casos, a
casa de 1000% e que não guarda uma relação direta com o porte da atividade
e com o custo dos serviços prestados, de modo que o critério quantitativo da
regra-matriz de incidência da taxa cobrada pelo poder de polícia apresenta
vício em sua composição e onera de forma exorbitante as empresas que
necessitam de licença ambiental, de modo a servir de óbice ao livre exercício
de seu objeto social.
Logo, diante dessa evidente violação aos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade, bem como ao princípio do não confisco, é
possível concluir que o decreto padece de ilegalidade.
Nesse aspecto, já houve manifestação desta C. Corte de Justiça a
respeito do tema, senão vejamos:
“MEIO AMBIENTE. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO
CONTRA A DIRETORIA DA "CETESB". ORDEM CONCEDIDA PELO MM.
JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PAULISTA. PRETENSÃO RECURSAL
DESACOLHIDA.
ILEGALIDADE
DA
COBRANÇA
DA
TAXA
DE
LICENCIAMENTO AMBIENTAL BASEADA NO DECRETO ESTADUAL N°
62.973/2017. ATO NORMATIVO QUE CONFERE MAIOR AMPLITUDE E
EXTRAPOLA O CONCEITO DE "FONTE DE POLUIÇÃO" PREVISTA NA
LEI N° 997/76. MAJORAÇÃO DESPROPORCIONAL DO VALOR DO
TRIBUTO. DETERMINAÇÃO PARA QUE A AUTORIDADE COATORA SE
ABSTENHA DE APLICAR NORMA IMPUGNADA COMO PARÂMETRO
PARA
O
CÁLCULO
DO
PREÇO
DA
LICENÇA
AMBIENTAL.
PRECEDENTES DESTA CÂMARA SOBRE A MATÉRIA. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”. (TJSP; Apelação / Remessa
Necessária 1015420-39.2018.8.26.0053; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro Central - Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020253-66.2019.8.26.0053
2- Voto no 42.093
8
Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
22/11/2018; Data de Registro: 23/11/2018).
“RECURSO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LE no 997/76. DE no 8.468/79, 47.397/02 e
62.973/17. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra
decisão de primeira instância que indeferiu pedido liminar consistente na
determinação de suspenção de aplicação do Decreto Estadual no 62.9873/17.
2. Ao estabelecer o conceito de "área integral" para cálculo do preço de
licenciamento, o DE no 62.973/17 incluiu na definição de 'área integral do
terreno' não apenas a área ocupada pelo empreendimento, mas determinou o
cômputo da área toda, implicando no caso presente à elevação exorbitante do
preço do licenciamento. Liminar deferida. 3. Presença dos elementos
autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela, a teor do quanto disposto
pelo art. 300, do CPC, para determinar que se considere como 'área integral'
apenas a área interna e externa ocupada pelo empreendimento ou atividade,
segundo o sistema anterior. Recurso provido” (TJSP; Agravo de Instrumento
2138749-36.2018.8.26.0000; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
04/10/2018; Data de Registro: 16/10/2018).
“MEIO AMBIENTE

AGRAVO
DE INSTRUMENTO

MANDADO DE SEGURANÇA
LICENCIAMENTO AMBIENTAL

FIXAÇÃO
DOS
VALORES
PARA
EXPEDIÇÃO
DAS
LICENÇAS
AMBIENTAIS Insurgência contra o indeferimento de liminar para suspender
a incidência do Decreto 62.973/2017 Critérios instituídos pelo Decreto
Estadual no 69.723/2017, que define um novo conceito de "área integral" para
o cálculo do preço de licenciamento, definindo como base de cálculo da taxa a
área do terreno ocupado pelo empreendimento ou atividade, acrescida das
áreas
construídas
dos
pavimentos
superiores
e/ou
inferiores

Desproporcionalidade dos valores resultantes da aplicação das novas
fórmulas para cálculo dos preços de obtenção de licenças ambientais

Probabilidade da pretensão da autora verificada Presença dos requisitos
legais a alicerçar a concessão da tutela pretendida Inteligência do art. 300,
do CPC/2015 - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO”. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2126183-55.2018.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Nishi;
Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
25/09/2018; Data de Registro: 25/09/2018).
“MEIO AMBIENTE. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO
CONTRA A DIRETORIA DA "CETESB". PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO
PELO MM. JUÍZO "A QUO". RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTERPOSTO PELO IMPETRANTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 1o e 7o, INCISO III, DA LEI N° 12.016/2009.
APARENTE
ILEGALIDADE
DA
COBRANÇA
DA
TAXA
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020253-66.2019.8.26.0053
2- Voto no 42.093
9
LICENCIAMENTO AMBIENTAL BASEADA NO DECRETO ESTADUAL N°
62.973/2017. ATO NORMATIVO QUE CONFERE MAIOR AMPLITUDE E
EXTRAPOLA O CONCEITO DE "FONTE DE POLUIÇÃO" PREVISTA NA
LEI N° 997/76. MAJORAÇÃO DESPROPORCIONAL DO VALOR DO
TRIBUTO. RISCO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA CASO A SEGURANÇA
SEJA CONCEDIDA APENAS AO FINAL DA AÇÃO, UMA VEZ QUE O
IMPETRANTE POSSUI PRAZO PARA A REGULARIZAÇÃO DA SUA
ATIVIDADE EMPRESARIAL. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR
QUE A AUTORIDADE COATORA SE ABSTENHA DE APLICAR O
DECRETO N° 62.973/2017 COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO
PREÇO DA LICENÇA AMBIENTAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO
PROVIDO”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2143497-14.2018.8.26.0000;
Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente; Foro de Campos do Jordão - 1a Vara; Data do Julgamento:
25/09/2018; Data de Registro: 25/09/2018).
Além disso, como bem descreveu o E. Des. Pereira Calças, em caso
análogo ao dos autos, no julgamento do Agravo Interno no
2080000-26.2018.8.26.0000/50000, pelo Órgão Especial do TJSP, em
25.07.2018, cujo trecho ora transcrevo, a respeito da definição nova de "área
integral" feita pela CETESB:
“A necessidade de observar rigorosa adstrição do Decreto à Lei,
impedindo que o primeiro exceda os limites fixados pela última, torna-se ainda
mais evidente quando se parte, como na decisão recorrida, da premissa de que
as verbas de que ora se cuida têm natureza de taxa cobrada pelo exercício de
poder de polícia, exigindo, dessa forma, rigorosa observância ao princípio da
legalidade tributária no estabelecimento da base de cálculo.
Destacou-se que a CETESB já havia tentado promover idêntica
alteração no conceito de "área integral da fonte de poluição" através da
edição da Decisão de Diretoria no 315/2015/C. Na ocasião, em mandado de
segurança também impetrado pela CIESP, a 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente, que também está preventa para os recursos referentes ao presente
caso, entendeu que, para além da óbvia inadequação do meio normativo então
empregado (Decisão de Diretoria da CETESB), a regulamentação ainda
estendia indevidamente o conceito de "área integral da fonte de poluição",
extrapolando os limites do art. 5o da Lei no 997/76, raciocínio que também
pode ser aplicado ao Decreto no 62.973/17, ora em análise”.
Logo, pelo que se depreende dos autos, verifica-se a presença de
direito líquido e certo da parte impetrante, ora apelada, até porque, segundo
ensinamento de Hely Lopes Meirelles, tal direito “é o que se apresenta
manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido
no momento da impetração (...). Quando a lei alude a direito líquido e certo,
está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020253-66.2019.8.26.0053
2- Voto no 42.093
10
reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise,
direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de
comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança (...).
Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução
probatória no mandado de segurança...” (in “Mandado de Segurança, Ed.
Malheiros, 14a ed., págs. 25/26).
Portanto, era mesmo de rigor a concessão da ordem, mantida,
assim, a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.
Posto isto, rejeitadas as preliminares, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator